Tribunal: CARF
Processo: 13736.000073/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000073/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.330 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
IEDIO ROSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2003
RESTITUIÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A
QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
POSTERIOR A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E
SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário
sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Nos tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição ou
efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado,
inclusive na hipótese de Resolução do Senado Federal que suspendeu a
execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000073/2008-12
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000073/2008-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJI) que,
por unanimidade de votos, decidiu não dar provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, conforme ementa do Acórdão no 12-29.762 (fls. 77/83):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2003
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. NORMA
EXPRESSAMENTE
INTERPRETATIVA.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR. POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO.
A norma nova que redefine o dies a quo para a contagem do lapso prescricional poderá
retroagir para alcançar os recolhimentos efetuados antes de sua entrada em vigor, desde
que seja expressamente interpretativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata do Pedido de Restituição (fls. 45/46), instruído com os
documentos nas fls. 47 a 52, das Contribuições Previdenciárias descontadas do contribuinte
durante o exercício de Mandato Eletivo Federal no período de 02/1999 a 01/2003, nos termos do
art. 12 e seguintes da Instrução Normativa do MPS/SRP n° 15/2006.
O Pedido foi encaminhado ao SEORT - Serviço de Orientação e Análise
Tributária para análise que, em 18/12/2008, prolatou o DESPACHO DECISÓRIO (fl. 58), onde
decide:
1. Não reconhecer o direito creditório, referente ao período de 01/1999 a
12/2002 (inclusive 13° salário), em razão do direito de pleitear a
restituição está prescrito;
2. Indeferir o pedido de restituição em relação à competência 01/2003, em
virtude de as informações relativas à remuneração e ao desconto do
referido segurado não terem sido declaradas em GFIP pelo ente
federativo.
Através da Intimação no 177/2009 (fl. 60), o contribuinte tomou ciência do
Despacho Decisório, via Correio, em 10/02/2009 (AR - fl. 61) e, em 27/02/2009, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 71/74), cujos argumentos estão sumariados no Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJI para julgamento onde, em 09/04/2010,
através do Acórdão no 12-29.762, a 12a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, não
reconhecendo o seu direito à pretensão creditória.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJI, pessoalmente, em
26/04/2010 (Intimação no 304/2010 - fl. 85) e, inconformado com a decisão prolatada, em
10/05/2010, interpôs seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 86/89, onde, em síntese, alega que:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000073/2008-12

1. Teve descontado, indevidamente, de seus vencimentos como Deputado
Federal, no período de 1999/2003, contribuições previdenciárias, com
base na Lei 8.212/91;
2. Posteriormente, por força da resolução do Senado, de n° 26, de
12/09/2006, foi editada a instrução normativa MPS/SRP n° 15, de
12/9/2006, autorizando o pedido de devolução das contribuições;
3. Somente a partir da Resolução, poderia o interessado pleitear a devolução
ou compensação das contribuições.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Do mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de pedido de restituição
de contribuições sociais pagas na qualidade de empregado, consoante art. 12, inciso I, alínea "h"
da Lei 8.212/91, que teve sua execução suspensa por força da Resolução do Senado Federal no
26, de 2005. O Recorrente exerceu mandato eletivo federal, no período de 02/1999 a 01/2003.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório do contribuinte, com
base nas informações, documentos e no Parecer SEORT/DRFB-NITERÓI no 1855/2008, nos
seguintes termos:
I - NÃO RECONHECER o direito creditório do contribuinte, referente a contribuição
previdenciária incidente sobre o salário-de-contribuição de exercente de mandato
eletivo federal, com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212/1991, que
teve sua execução suspensa pela Resolução do Senado Federal n° 26, de 21.06.2005,
embora o presente pedido de restituição encontrar-se fundamentado no art. 89 da Lei n°
8.212/1991, art. 247 do Decreto n° 3.048/99 e art. 197 da IN SRP n° 3/2005,
considerando que o direito de pleitear a restituição está prescrito para as competências
01/1999 a 13/2002. Em relação a competência 01/2003 não está prescrito o direito de
pleitear a restituição, entretanto, por não constar em GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, as informações relativas à remuneração e
desconto efetuados pelo ente federativo, ficando também indeferido o pedido de
restituição para a competência 01/2003.
A decisão de piso manteve a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão
creditória do período de 01/1999 a 12/2002, não apreciando o direito à restituição dos valores
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000073/2008-12

recolhidos na competência 01/2003, uma vez que a matéria não foi objeto de impugnação
específica pelo contribuinte.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte assevera que teve descontado,
indevidamente, de seus vencimentos como Deputado Federal, no período de 1999/2003,
contribuições previdenciárias, com base na Lei 8.212/91, e que, posteriormente, por força da
resolução do Senado, de n° 26, de 12/09/2006, foi editada a instrução normativa MPS/SRP n°
15, de 12/9/2006, autorizando o pedido de devolução das contribuições. Assim, somente a partir
da Resolução, poderia o interessado pleitear a devolução ou compensação das contribuições.
No entanto, referida discussão mostra-se superada, pois a jurisprudência atual é
firme no sentido da declaração de inconstitucionalidade, proferida em controle concentrado, ou
da publicação da Resolução do Senado Federal, quando no controle difuso, não influir na
contagem do prazo para repetição ou compensação.
A partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.621/RS com
repercussão geral, firmou-se entendimento no sentido de que nos casos de repetição ou
compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de dez anos do fato
gerador, para os processos anteriores à data de 9/06/2005, conforme ementa a seguir transcrita:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000073/2008-12

art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido. (Grifamos)
Com efeito, o direito subjetivo do sujeito passivo não se origina da decisão do
STF, nem da Resolução do Senado, porquanto tais atos não têm caráter constitutivo. A pretensão
à repetição do indébito nasce com o pagamento indevido, que autoriza ao contribuinte fazer uso
dos meios próprios para a satisfação do seu direito.
Importante nesse ponto destacar a decisão proferida no REsp no 1.110.578/SP, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa
transcrevo a seguir:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto
no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
(Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe
20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp
1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU 21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a
repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a 1994,
ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o lapso
temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da propositura da
ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (Grifamos)
Com efeito, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a
restituição de tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000073/2008-12

Ocorre que o pedido de restituição foi protocolado somente em 15/01/2008,
aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos para postular a devolução, contados dos recolhimentos
indevidos (período de 01/1999 a 12/2002, vez que a restituição dos valores recolhidos na
competência 01/2003 não foi objeto de manifestação e não foi apreciado pela DRJ). Assim, o
contribuinte pleiteou a restituição após o prazo legal (cinco anos)
Dessa forma, tendo em vista a Súmula no 91, não há como considerar os
argumentos do Recorrente quanto ao início do prazo para requerer a restituição, devendo ser
mantida a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital